Tribunal: TJDFT
Processo: 0726036-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726036-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIACAO TRANSPIAUI SAO RAIMUNDENSE LTDA AGRAVADO: MACEDO, SANTOS &amp; NOGUEIRA ADVOGADOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação de Tutela – Penhora sobre Faturamento – Ausência de Urgência – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Da leitura das razões recursais, verifica-se o requerimento da parte para concessão da antecipação da tutela recursal no sentido de suspender imediatamente a Decisão que determinou a penhora sobre percentual de seu faturamento em razão de precedente recente do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, através do julgamento do AREsp 1731346 – RS firmou o seguinte entendimento: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. PENHORA. AUSÊNCIA. ART. 1.017, § 3o, DO CPC. SÚMULA N. 284 DO STF. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. PENHORA DE FATURAMENTO. REQUISITOS. PERCENTUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no art. 1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado. 2. Não se conhece da apontada violação do art. 1.022 do NCPC, porquanto o recurso especial não demonstra a importância do ponto supostamente omisso para o deslinde da controvérsia, o que atrai o óbice da Súmula n. 284 do STF, aplicável, por analogia, no âmbito desta Corte. 3. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial evidencia a falta de prequestionamento, admitindo-se o prequestionamento ficto na hipótese em que não sanada a omissão no julgamento de embargos de declaração e suscitada a ofensa ao art. 1.022 do NCPC no recurso especial. 4. A penhora de faturamento deve observar, cumulativamente, as condições previstas em lei e percentual que não torne inviável o exercício da atividade empresarial. 5. O Tribunal estadual assentou que a tentativa de busca de bem penhorável restou infrutífera e que o percentual de 10% do faturamento resguardaria que a constrição não inviabilizasse a atividade empresarial. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula n. 7 do STJ. 6. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.” O agravante afirma a necessidade de revisão do entendimento anteriormente exarado em razão do efeito vinculante do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. Pois bem. No caso em apreço, não vislumbro razões, em análise sumária, para modificar o entendimento quanto à penhora do faturamento. Com efeito, a referida penhora foi determinada por esta Turma Cível por unanimidade, estando sendo efetivada desde outubro de 2024, não havendo, pois, urgência na análise da matéria. Ainda, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, além de não possuir caráter vinculante, mantém a possibilidade de penhora sobre percentual do faturamento, apenas ressaltando os critérios para sua determinação. Assim, considerando o entendimento anteriormente exarado, a eventual revisão do posicionamento deve ser objeto de apreciação pelo Colegiado após o contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe das informações. Ao agravado. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator